Tribunal: STF
Processo: RE 71220
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-12
Data de publicação: 1973-06-12

Ementa:
TESTAMENTEIRO. IMPUGNAÇÃO. INTERESSE DO FILHO ADULTERINO CONTEMPLADO
NO TESTAMENTO.
EMBORA NÃO FOSSE A AGRAVANTE, NA IMPUGNAÇÃO DA VIÚVA MEEIRA A
NOMEAÇÃO DO TESTAMENTEIRO JUDICIAL, A FILHA ADULTERINA RECONHECIDA
NO REGISTRO CIVIL, E NO TESTAMENTO, QUE LHE FEZ QUINHAO VULTOSO, TEM
INTERESSE JURÍDICO E LEGITIMIDADE PARA PEDIR A SUBIDA DO AGRAVO,
DEPOIS QUE O JUIZ REFORMOU O DESPACHO AGRAVADO.